Tribunal: TJSP
Processo: 2190211-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2190211-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DANILO DO
NASCIMENTO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"DENEGARAM o pedido de “Habeas Corpus” impetrado a favor do paciente
Danilo do Nascimento Santos. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190211-61.2020.8.26.0000 -Voto no 36.702
2
“Habeas Corpus” no 2190211-61.2020.8.26.0000
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paciente: DANILO DO NASCIMENTO SANTOS
Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorocaba - SP
Voto no 36.702
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pelo Defensor
Público Luciano Pereira de Andrade a favor do paciente Danilo do
Nascimento Santos, preso em flagrante delito por crime de tráfico de
drogas, insurgindo-se contra despacho que converteu sua prisão em
flagrante em preventiva.
Afirma o impetrante ser o paciente primário, além de
não estar suficientemente fundamentado o despacho que converteu sua
prisão em flagrante delito em preventiva, sendo que a manutenção de sua
custódia vem acarretando a ele grave constrangimento ilegal.
A liminar pleiteada foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
O Procurador de Justiça opinou pela denegação da
ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190211-61.2020.8.26.0000 -Voto no 36.702
3
julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O paciente foi denunciado como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, tendo sido preso em flagrante delito aos 11
de agosto de 2020.
O despacho que converteu a prisão em flagrante delito
do paciente em preventiva foi devidamente fundamentado pelo Magistrado
de primeiro grau, verificada a existência do crime e indícios suficientes de
autoria, concluindo estarem preenchidos os requisitos legais dos artigos
312 e 313 do Código de Processo Penal, visando à garantia da ordem
pública.
Realmente, a natureza, quantidade e diversidade das
drogas apreendidas, 109 porções de cocaína, 27 porções de “crack” e 06
porções de maconha, justifica, por si só, a segregação do paciente da
sociedade, pelo excessivo mal que podem causar à saúde pública,
atingindo um número incontável de pessoas, podendo levar os usuários das
drogas traficadas até a morte, o que bem revela a frieza, indiferença e,
consequentemente, periculosidade do paciente, de modo a justificar a
manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública, nos termos
do art. 312 do Código de Processo Penal.
“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial
rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação
aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao
elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS
AC 687055624
Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda
RJTJRS
130/154).
A alegada primariedade do paciente não pode,
isoladamente, justificar a sua soltura, inclusive porque há fundados
indícios da autoria do crime, pelo qual foi ele preso em flagrante delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190211-61.2020.8.26.0000 -Voto no 36.702
4
Assim já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Prisão Preventiva Decretação Réu primário, sem
antecedentes, com residência certa e ocupação lícita Irrelevância
Prática de delito gravíssimo, violento e nitidamente comprometedor da paz
pública Constrangimento ilegal inocorrente Ordem denegada” (JTJ
232/361).
Ademais, a não concessão ao paciente da liberdade não
fere o princípio da presunção de inocência, contrariamente ao alegado pelo
impetrante, pois tal presunção refere-se tão somente ao reconhecimento
definitivo da responsabilidade criminal do agente.
“Irrelevante, na hipótese, para fins de obtenção de
liberdade provisória, o fato de militar em favor do custodiado a presunção
de inocência consagrada no inc. LXII do art. 5o, da CF. Esta também
ressalva expressamente 'a prisão em flagrante ou por ordem escrita da
autoridade judiciária competente' (inc. LXI) e, em dispositivo auto-
aplicável, a inafiançabilidade dos delitos da espécie (inc. XLIII), já
afirmada no art. 323, V, do CPP” (RT 649/275).
Frise-se que, pelo fato de se tratar de tráfico de
entorpecente, não se admite a concessão do benefício da liberdade
provisória, por força do art. 44, “caput”, da Lei no 11.343/06, dispositivo
legal não derrogado pela Lei no 11.464/07 e que está em perfeita sintonia
com o art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal, que prevê a
inafiançabilidade dos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, do terrorismo e dos fatos definidos como crimes hediondos.
Pelos mesmos motivos, inadmissível a substituição da
prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal.
Todo o mais alegado constitui de matéria de mérito, que
depende de profunda análise da prova produzida e será objeto do
julgamento pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190211-61.2020.8.26.0000 -Voto no 36.702
5
Desta forma, DENEGO o pedido de “Habeas Corpus”
impetrado a favor do paciente Danilo do Nascimento Santos.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica